Tribunal: TJDFT
Processo: 0802468-44.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. embargos de declaração. omissão. vício processual. não ocorrência. rediscussão de tese jurídica. impossibilidade. embargos rejeitados.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelas rés, contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado por elas interposto.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 75488831).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão no acórdão recorrido.

III. Razões de decidir.
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão não contém vícios que justifiquem a oposição de embargos de declaração. Com efeito, o ato colegiado refutou expressamente a tese de que o termo de reserva seria um documento preliminar, não vinculante, diverso do contrato de compra e venda, na medida em que mencionou no item 7 que “o termo de Reserva de Unidade Habitacional é parte integrante do contrato” e também não acolheu a incidência da previsão contratual do período de extensão de 60 dias após a conclusão da obra para a entrega das chaves, já que, no mesmo item 7 aduziu que “não é possível invocar o período adicional de 60 (sessenta) dias, fixado somente no contrato de compra e venda e dissociado do prazo inicialmente acordado entre as partes”.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Assim, percebe-se que o embargante, sob o pretexto de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. Dispositivo.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão.